Tribunal: TJMT
Processo: 1010886-42.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1010886-42.2017.8.11.0041
APELANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
APELADOS(S):
ESPÓLIO DE SADI LUIZ BRUSTOLIN e OUTROS
Vistos etc.
Dê-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2022.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora